Tribunal: TJMT
Processo: 1036126-14.2021.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036126-14.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Difamação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MULLER PEREIRA - CPF: 050.124.501-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOCIMAR GONCALVES VENTURA DA SILVA - CPF: 060.738.091-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA RACIAL E DIFAMAÇÃO. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE APLICATIVO DE MENSAGENS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de injúria racial e difamação, em razão de mensagens ofensivas enviadas em grupo de aplicativo de mensagens, imputando à vítima expressões de cunho racial depreciativo e fatos desonrosos, com aplicação de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as expressões utilizadas em ambiente virtual configuram injúria racial ou se comportam desclassificação para injúria simples; (ii) estabelecer se as mensagens enviadas caracterizam difamação ou se consistem em meros xingamentos genéricos sem imputação de fato ofensivo à reputação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos delitos estão demonstradas por boletim de ocorrência, termo de representação, depoimentos e registros das mensagens trocadas em grupo de aplicativo, que evidenciam a prática das condutas descritas na denúncia.

4.

A utilização de expressões associadas à raça e à cor da vítima revela conteúdo discriminatório suficiente para caracterizar a injúria racial, sendo prescindível a demonstração de motivação específica além do dolo de ofender a dignidade ou o decoro.

5.

O contexto de divulgação das ofensas em grupo com diversos participantes reforça o animus injuriandi e afasta a tese defensiva de reação emocional apta a excluir o dolo.

6.

A imputação de qualificações como “golpista” e “ladrão” atribui à vítima fatos concretos ofensivos à sua reputação, configurando difamação, sobretudo quando divulgados a terceiros em ambiente virtual.

7.

A palavra da vítima, coerente e corroborada por provas documentais, possui especial relevância nos crimes contra a honra e sustenta o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A utilização de expressões depreciativas relacionadas à raça ou cor da vítima, ainda que em ambiente virtual, caracteriza o crime de injúria racial quando evidenciado o dolo de ofender a dignidade.

2.

A imputação de fatos desonrosos divulgados em grupo de aplicativo de mensagens configura o crime de difamação por atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUIZ FERNANDO MULLER PEREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes de injúria racial e difamação, previstos nos artigos 140, § 3º, e 139, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa, em suas razões recursais, postula,
primordialmente,
a absolvição do apelante quanto ao crime de injúria racial, alegando ausência do elemento subjetivo específico — o
animus injuriandi
discriminatório —, sustentando que as manifestações decorreram de reação emocional a ofensas transfóbicas que teria sofrido. Subsidiariamente, requer a desclassificação para injúria simples. Quanto ao crime de difamação, pleiteia a absolvição por ausência de imputação de fato concreto e ofensivo à reputação da vítima.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório demonstra inequivocamente a configuração dos delitos imputados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr. ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA,
opinou pelo desprovimento do recurso, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL E DIFAMAÇÃO - RECURSO DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSAS À DIGNIDADE OU DECORO COM ELEMENTOS RELATIVOS À RAÇA E COR DO OFENDIDO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PRINTS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA SIMPLES – NÃO ACOLHIMENTO – UTILIZAÇÃO DE TERMOS RELACIONADOS À COR DA VÍTIMA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia em id. 328040369:

“1.º Fato – Injúria Racial

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 17.11.2020, em horário indefinido, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado LUIZ FERNANDO MULLER PEREIRA, com consciência e vontade, em um grupo da rede social denominada ‘Whatsapp’, contendo diversas pessoas, injuriou racialmente a vítima Jocimar Gonçalves Ventura da Silva.

É dos autos que a vítima é praticante da religião de Umbanda, sendo ela pai de santo, e possui um grupo no ‘Whatsapp’ para divulgar seus trabalhos espirituais.

No dia alhures declinado, o denunciado FERNANDO MULLER PEREIRA, o qual é tarólogo do Estado de Mato Grosso do Sul e que integrava o grupo do ‘Whatsapp’ criado pela vitima, declarou dentro deste as seguintes injúrias a ela: "VOCÊ É MACACO”, “LADRÃO”, “SAFADO”, “VOCÊ É GOLPISTA”.

Infere-se que a vítima sentiu-se ofendida diante do que fora escrito pelo denunciado dentro do seu grupo, e o avisou que iria atrás de seus direitos. Então, FERNANDO MULLER PEREIRA teria lhe oferecido o valor de R$50,00 (cinquenta reais), para que não tomasse nenhuma providencia.

Os prints das conversas extraídas do grupo da rede social do ‘Whatsapp’ foram juntados aos autos, demonstrando a prática delitiva por parte do denunciado.

Foram realizadas diligências no intuito de localizar o denunciado, no entanto, somente foi possível contatá-lo pelo seu numero de telefone. Ocorre que, mesmo sendo avisado para comparecer à delegacia, ele deixou de fazê-lo.

2.º Fato – Calúnia

No mesmo dia narrado no 1.º Fato, em horário indefinido, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande-MT, o denunciado LUIZ FERNANDO MULLER PEREIRA, com consciência e vontade, em um grupo da rede social denominada ‘Whatsapp’, contendo diversas pessoas, imputou fato ofensivo à reputação da vítima Jocimar Gonçalves Ventura da Silva.

Conforme descrito no 1.º Fato, a vítima é praticante da religião de Umbanda, sendo ela pai de santo, e possui um grupo no ‘Whatsapp’ para divulgar seus trabalhos espirituais.

Assim sendo, no dia 17.11.2020, o denunciado FERNANDO MULLER PEREIRA, o qual é tarólogo do Estado de Mato Grosso do Sul e que integrava o grupo do ‘Whatsapp’ criado pela vitima, declarou dentro deste as seguintes injúrias a ela: "VOCÊ É MACACO”, “LADRÃO”, “SAFADO”, “VOCÊ É GOLPISTA”.

Constam dos autos os prints das conversas extraídas do grupo da rede social do ‘Whatsapp’, demonstrando a prática delitiva por parte do denunciado.

O denunciado não fora localizado e, mesmo após contato telefônico, deixou de comparecer na delegacia para ser interrogado.

Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA como incurso no artigo 138, caput, c/c artigo 140, §3.º (raça), ambos do Código Penal”.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, condenando o apelante pela prática dos crimes de injúria racial e difamação, previsto no art. 140, § 3º, e 139, ambos do Código Penal, impondo à pena de 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nesse contexto, a parte manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Pois bem.
O presente recurso não comporta provimento
.

I – DA INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL)

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade
delitiva mostra-se amplamente demonstrada pela Portaria instauradora do procedimento investigatório, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Representação Criminal e, especialmente, pelos
prints
das mensagens trocadas via WhatsApp, acostados aos autos, que comprovam de forma inequívoca a prática das condutas descritas na denúncia.

Quanto à
autoria
, ao que se verifica dos autos, a vítima
Jocimar Gonçalves Ventura da Silva
, em seu depoimento prestado na
fase policial
, declarou de forma taxativa:

“QUE, o declarante é da religião Umbanda (pai de santo); QUE, o declarante faz trabalhos espirituais e possui um grupo de WhatsApp onde da explicações de seu serviços; QUE, no dia 17/11/2020, a pessoa de LUIZ FERNANDO, tarólogo do estado de mato grosso do sul; QUE, entrou no grupo do declarante e proferiu várias injurias real em seu desfavor; QUE, proferiu as seguintes injurias:' VOCÊ É MACACO, LADRÃO, SAFADO, VOCÊ É GOLPISTA"; QUE, o declarante se sentiu ofendido e prejudicado diante o fato; QUE, o declarante não conhece o autor do fato e nunca o viu; QUE, o declarante havia dito que iria correr atrás de seus direitos para o autor do fato; QUE, o mesmo ofereceu $50 reais para o declarante não tomasse esta atitude; QUE, possui todos os prints das mensagens para serem juntados nos autos”.
(id. 328039857)

Em
juízo
, declarou que é pai de santo e administrava um grupo no WhatsApp voltado à interação entre membros da comunidade religiosa. Explicou que a acusada ingressou no espaço e passou a divulgar serviços como taróloga. Diante disso, advertiu de que não poderia realizar esse tipo de divulgação, por se tratar de ambiente destinado a outra finalidade. Afirmou que, logo após a repreensão, a ré iniciou uma série de ofensas e o chamou de
“preto macaco”
. (extraído da sentença id. 328040430).

Soma-se a isso o fato de que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial,
reconheceu ter proferido as expressões ofensivas
, ainda que sob o argumento de que teria reagido a provocações. Tal circunstância evidencia, de forma cristalina, a autoria delitiva, não restando dúvidas quanto à prática das condutas descritas na denúncia.

A defesa sustenta que não restou demonstrado o elemento subjetivo específico
exigido para a configuração da injúria racial, argumentando que as manifestações do apelante decorreram de reação emocional a ofensas transfóbicas que teria sofrido, e não de motivação racista.

Pois bem.
Tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, configura-se quando o agente profere ofensas utilizando-se de elementos relativos à raça, cor, etnia, religião ou origem, com o propósito de atingir a dignidade ou o decoro da vítima.
O elemento subjetivo do tipo consiste no dolo, direto ou eventual, consubstanciado na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva da vítima mediante referência a tais características
.

Ao que se verifica dos autos, o apelante, ao chamar a vítima de
"macaco"
e
"preto macaco"
, utilizou expressões inequivocamente relacionadas à raça e à cor da pele do ofendido. Tais termos, por sua própria natureza, carregam conteúdo discriminatório e vexatório, sendo historicamente empregados para inferiorizar pessoas negras, em clara afronta à dignidade humana.

Soma-se a isso o fato de que o contexto em que as ofensas foram proferidas
— um grupo de WhatsApp com diversas pessoas — revela a intenção deliberada do apelante
de expor a vítima ao constrangimento público
, atingindo-lhe a honra subjetiva de forma grave e reprovável. Tal circunstância reforça substancialmente a presença do
animus injuriandi
discriminatório, afastando qualquer dúvida quanto à configuração do elemento subjetivo do tipo penal.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que o conteúdo depreciativo das expressões utilizadas, como chamar a vítima de "macaco" ou "preto", evidencia o
animus injuriandi
, sendo suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal.

Nesse contexto, verifica-se que o argumento defensivo de que as ofensas teriam sido proferidas em reação a provocações transfóbicas não se sustenta diante das provas dos autos. Ainda que o apelante tenha alegado ter sido vítima de discriminação em razão de sua identidade de gênero, tal circunstância não autoriza a prática de crime contra terceiro, tampouco afasta a ilicitude de sua conduta.

Ademais,
destaca-se que a vítima, em seu depoimento, negou ter proferido qualquer ofensa transfóbica, afirmando que apenas advertiu o apelante de que o grupo não se destinava à divulgação de serviços de terceiros
. A versão apresentada pela defesa, portanto, mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório que a corrobore, não sendo suficiente para elidir a robusta prova acusatória.

Na mesma linha, bem pontua o Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões, ao afirmar que
"não há nos autos, comprovação de que a vítima tenha iniciado as ofensas contra o Apelante, pelo contrário, o que se vê é que este entrou em um grupo de 'whatsapp' criado pela referida vítima, para divulgar seu 'trabalho' como 'pai de santo', e lá começou a oferecer os 'trabalhos' que realiza como 'tarólogo'. A partir disto, a vítima apresentou naquele grupo sua indignação, ao passo que o Apelante a ofende diante de todos os integrantes, denominando-a de 'macaco' (INJÚRIA RACIAL) e 'golpista' (DIFAMAÇÃO)"
. (ID. 328040441).

Tal circunstância evidencia que o apelante tinha plena ciência do caráter ofensivo e discriminatório de suas manifestações, não se revelando crível a tese defensiva de ausência de dolo específico.

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta para injúria simples
, prevista no
caput
do artigo 140 do Código Penal, argumentando que não restou demonstrado o dolo específico exigido para a configuração da forma qualificada.

Pois bem.
Tal pleito também não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a desclassificação para injúria simples
somente seria cabível caso as expressões utilizadas pelo apelante não guardassem relação com elementos de raça, cor, etnia, religião ou origem
. Todavia, ao que se verifica dos autos, as ofensas proferidas — "macaco" e "preto macaco" — referem-se, de forma inequívoca, à cor da pele e à raça da vítima, caracterizando, portanto, a forma qualificada do delito.

Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência consolidada é no sentido de que expressões ofensivas com conteúdo racial, relacionadas ao tom de pele da vítima, caracterizam o dolo específico da injúria racial,
afastando a desclassificação para a modalidade simples
. A utilização de termos historicamente empregados para inferiorizar pessoas negras evidencia, por si só, a motivação discriminatória,
sendo irrelevante a alegação de que o agente não possuiria preconceito racial
.

Ademais, destaca-se que o fato de o apelante alegar ter uma irmã negra não elide sua responsabilidade penal pelos fatos em análise, tampouco descaracteriza o elemento subjetivo da conduta.
A prática de crime de injúria racial independe da existência de vínculos afetivos ou familiares com pessoas negras
, sendo suficiente a demonstração de que o agente utilizou expressões discriminatórias com o propósito de ofender a dignidade da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que a desclassificação para injúria simples
mostra-se inviável
, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal.

II – DA DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CÓDIGO PENAL)

A defesa postula a absolvição do apelante quanto ao crime de difamação, alegando ausência de imputação de fato concreto e ofensivo à reputação da vítima, sustentando que as expressões
"golpista"
,
"ladrão"
e
"safado"
constituiriam meros xingamentos genéricos, sem conteúdo factual determinado.

Pois bem.
Tal argumento não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o crime de difamação, tipificado no artigo 139 do Código Penal, consiste em atribuir a alguém fato ofensivo à sua reputação,
sendo necessário que a imputação chegue ao conhecimento de terceiros
. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente de difamar o ofendido, imputando-lhe a prática de fato desonroso, com o especial fim de ofender — o
animus diffamandi
.

Ao que se verifica dos autos, o apelante, ao chamar a vítima de "golpista", "ladrão" e "charlatão",
atribuiu-lhe fatos ofensivos à sua reputação
, imputando-lhe a prática de condutas desonrosas relacionadas ao exercício de sua atividade religiosa. Tais expressões, proferidas em grupo de WhatsApp com diversas pessoas, atingiram a honra objetiva da vítima, expondo-a ao descrédito perante terceiros.

Soma-se a isso o fato de que a vítima, em seu depoimento, relatou de forma clara e precisa o impacto das ofensas em sua reputação:

"Ele entrou no grupo e falou que eu sou charlatão, falou que eu não faço trabalho nenhum, que é tudo enganação, que eu não faço nada (...); eu falei 'não, eu vou para justiça'."
(ID 328040441).

Tal circunstância evidencia que as expressões utilizadas pelo apelante não constituíram meros xingamentos genéricos,
mas sim imputações concretas de fatos desonrosos
, aptas a macular a reputação da vítima perante a comunidade religiosa e demais integrantes do grupo.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a imputação de fatos desonrosos, ainda que de forma genérica, configura o crime de difamação quando atinge a honra objetiva da vítima e chega ao conhecimento de terceiros. A publicidade das ofensas, no caso dos autos, mostra-se inequívoca, uma vez que as mensagens foram enviadas em grupo de WhatsApp com múltiplos integrantes.

Nesse contexto,
verifica-se que restaram comprovados a materialidade e a autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo
, não havendo que se falar em ausência de fato concreto ou em atipicidade da conduta.

A defesa, em suas razões recursais, busca desqualificar o depoimento da vítima, sustentando que a versão apresentada não seria suficiente para embasar a condenação.

Pois bem.
Tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando apresentada de forma harmônica, coerente e corroborada por outros elementos de prova. No caso dos autos, o depoimento da vítima Jocimar Gonçalves Ventura da Silva mostra-se seguro, detalhado e em perfeita consonância com os
prints
das mensagens trocadas via WhatsApp, não havendo qualquer contradição ou inverossimilhança que possa comprometer sua credibilidade.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA . VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático”.
(STJ - AgRg no HC: 946218 RJ 2024/0352129-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024)

"Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor."
(TJMT - 1000630-77.2020.8.11.0027, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 16/02/2024).

"APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhos, assume especial valor em crimes praticados em contexto de ofensa à honra, sendo suficiente para embasar condenação. As expressões utilizadas evidenciam inequívoco dolo específico de ofender a honra da vítima em razão de sua cor e raça, configurando injúria racial. [...]"

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000885320238110092, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)

Soma-se a isso o fato de que
a vítima manteve a mesma versão tanto na fase policial quanto em juízo
, descrevendo com precisão as circunstâncias em que as ofensas foram proferidas, o contexto da discussão e o impacto emocional causado pelas manifestações do apelante. Tal circunstância reforça substancialmente a idoneidade de seu depoimento, afastando qualquer dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima, aliado aos
prints
das mensagens e ao reconhecimento parcial dos fatos pelo próprio apelante, forma conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por LUIZ FERNANDO MULLER PEREIRA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026